Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704250-34.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: RICARDO COSTA DA CUNHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS e do Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1o grau – NURANP, este processo fora associado ao processo no 2015.06.1.010433-5 (0010286-28.2015.807.0006), que envolvera as mesmas partes em posições processuais distintas. O recurso aviado naqueles autos recurso fora distribuído, em 15/03/2016, a esta egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça e fora resolvido sob minha relatoria, estando a correlata ação há muito resolvida. A despeito da inexistência de qualquer vínculo entre a ação que transitara naqueles autos e a que flui nesta sede passível de induzir conexão ou prevenção, porquanto inexistente vinculação entre ação julgada e ação em curso e inviável se reconhecer prevenção para julgamento de ação nova fora das hipóteses previstas no artigo 286 do estatuto processual, sob a ótica da subsistência de prevenção, fora determinada a distribuição do apelo que flui nesta sede à minha relatoria[1]. A vinculação reportada em aludida certidão, que resultara na distribuição do apelo aqui formulado à minha relatoria, contudo, não subsiste. Conforme pontuado, a ação da qual emergira o recurso de apelação que fora resolvido sob a minha relatoria no ambiente do processo no 2015.06.1.010433-5 está há muito resolvida. Sob essa realidade processual, inexistindo lastro para reconhecimento da subsistência de conexão entre ação julgada e ação em curso (CPC, art. 55, §1o) e não se tratando, ademais, de renovação de ação extinta sem resolução do mérito, inviável que haja direcionamento do apelo à minha relatoria. Com efeito, ausentes situações processuais passíveis de induzirem prevenção na conformação legal, o princípio do juiz natural determina, assim como sucedera com a ação, que o recurso seja distribuído livre e aleatoriamente, conforme depõe aludido dispositivo legal, o disposto no artigo 930, parágrafo único, do mesmo diploma processual e é reprisado pelos regramentos regimentais que tratam da prevenção (RITJDFT, arts. 81 e segs.). Dito de outra forma, a ação aviada nestes autos, distribuída livre e aleatoriamente, não guarda vinculação de conexão com a ação anteriormente manejada pelo apelado em face do apelante, pois aquela demanda está há muito resolvida. O fato de ter sido aventada e reconhecida a subsistência de coisa julgada sobre a posição jurídica do apelado frente às prestações condominiais que fazem o objeto desta ação, segundo os ordenamentos procedimentais, não interferem na definição da competência para processar e julgar esta lide e, agora, resolver o recurso formulado pelo autor. Tratando-se de ação nova e já estando aquela outra, com a qual poderia manter vinculação de conexão, há muito resolvida, deveria, como foi, ser livremente distribuída, o mesmo sucedendo com o recurso formulado pelo autor nesta sede, pois ausentes, frise-se, situação processual passível de irradiar conexão ou prevenção. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legais e regimentais, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo por não subsistir situação de prevenção, determinando que seja redistribuído livre e aleatoriamente. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Proceda a Secretaria, pois, à retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserto – 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19/3 a 26/3/2025). I. Intimem-se Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão ID 67671090.